Tribunal: TJPA
Processo: 0803049-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803049-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: OCUPAÇÃO DA ARÉA DO CATELO

AGRAVADO: FAUSTINO ANTONIO GONCALVES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU QUE OS AGRAVANTES EM 10 (DEZ) DIAS DESOCUPASSEM O IMÓVEL, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA. DECISAO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.561 DO CPC. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. MÁ-FÉ DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Os

agravados demonstraram através de documentos hábeis a comprovação dos seus direitos de disposição sobre o imóvel, ou seja, da sua posse. Sendo tais documentos a Certidão da Partilha no Registro de Imóveis competentes e (págs. 41/49 – Id. nº 1317767; págs. 50/58 - Id. nº 1317768) e os comprovantes de pagamento do IPTU (págs. 59/63 – Id. nº 1317764).

II -
H
á comprovação suficiente de que os Agravados possuíam a posse anterior indireta do bem, do mesmo modo como foi comprovada a data do esbulho.

III -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que os agravados possuem documentos probatórios quanto ao imóvel, demonstrando a má-fé dos ocupantes, que, inclusive, colocaram a venda alguns lotes, o que traria um enorme prejuízo.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
OCUPAÇÃO DA ÁREA DO CASTELO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de posse proposta por
FAUSTINO ANTONIO GONÇALVES NETO.

Insurge-se a agravante contra a decisão que, após a audiência de justificação prévia, deferiu liminar, concedendo aos Agravantes o prazo de dez dias para a desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada.

Alega cerceamento do direito de defesa em razão de a decisão ter sido proferida antes de sua oitiva, afrontando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Arguiu a ilegitimidade ativa, sendo que o Juízo Singular deixou de apreciar tal questão, motivo pelo qual requereu a extinção do feito principal.

Prossegue em seu recurso alegando tratar-se de posse velha, que deveria ensejar o procedimento comum, além de arguir falta de interesse processual posto que a documentação acostada prestaria para comprovar propriedade, mas não o estado fático de posse, devendo a inicial ser indeferida, ante a carência de ação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e sua posterior confirmação com o provimento do presente agravo de instrumento.

Juntou documentos às ID.1665084/1665287.

Às ID.1791420 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2179067 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

Às ID.2325946 conta parecer ministerial pronunciando-se pelo Conhecimento e Não Provimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
após a audiência de justificação prévia, deferiu liminar, concedendo aos Agravantes o prazo de dez dias para a desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada.

Antes de adentrarmos na análise do mérito recursal, importante ressaltar como muito bem colocado por esta Relatora na análise do efeito suspensivo, que não há o que se falar em nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia da agravante, haja vista, não ter ocorrido violação aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mas sim, uma situação de urgência que autoriza o Magistrado de Primeiro Grau a postergar o Contraditório, o que foi efetivamente garantido nos autos principais no momento da apresentação da contestação.

Dito isto, analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Pois, é sabido que
conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o
esbulho
praticado, a
data
do
esbulho
e
a perda da posse. Vejamos:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o
esbulho
praticado pelo réu;

III
- a
data
da turbação ou do
esbulho
;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Porém, de acordo com os documentos acostados nos autos da Ação Principal e do presente recurso, percebo que os agravados demonstraram através de documentos hábeis a comprovação dos seus direitos de disposição sobre o imóvel, ou seja, da sua posse. Sendo tais documentos a Certidão da Partilha no Registro de Imóveis competentes e (págs. 41/49 – Id. nº 1317767; págs. 50/58 - Id. nº 1317768) e os comprovantes de pagamento do IPTU (págs. 59/63 – Id. nº 1317764).

Portanto, há comprovação suficiente de que os Agravados possuíam a posse anterior indireta do bem, do mesmo modo como foi comprovada a data do esbulho.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de
esbulho
, incumbindo-lhe provar a sua posse, o
esbulho
praticado pelo réu, a
data
do
esbulho
, bem como a perda da posse. No caso, não há falar em deferimento do pedido liminar, visto que ausentes os referidos requisitos, ainda que apresentados pretendidos elementos novos pelos autores. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de Instrumento Nº 70081001331, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 15/05/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR COM A ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR/AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE AREA EM LÍTIGIO E O ESBULHO PERPETRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 561 DO CPC. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada foi a que o Magistrado indeferiu o pedido de liminar, com a alegação de que o autor/agravante não comprovou a prova do exercício da posse mansa e pacífica sobre a área em litígio e o
esbulho
perpetrado pela empresa requerida.

II -
Ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em nenhum momento dos autos restou comprovado o
esbulho
sofrido.

III -
É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o
esbulho
praticado, a
data
do
esbulho
e a perda da posse.

IV -
Não há o que se falar em risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, já que a posse da empresa sobre a área em comento não restou demonstrada como mansa e pacífica, importante ressaltar, que a mesma já tinha ciência sobre o fim da parceria entre as partes, pois foi notificada extrajudicialmente.

V -
Recurso Conhecido e Desprovido. (Tje/PA. Agravo nº0005450-64.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado: 04/06/2019).

Importante ressaltar ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que os agravados possuem documentos probatórios quanto ao imóvel, demonstrando a má-fé dos ocupantes, que, inclusive, colocaram a venda alguns lotes, o que traria um enorme prejuízo.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020